Tribunal: TJMT
Processo: 1015011-74.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015011-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), WESLEY CESAR LOPES BORGES - CPF: 052.331.031-50 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AGRAVANTE PARA COMPELIR A AGRAVADA A REALIZAR A MATRÍCULA DO AGRAVANTE NO 10º SEMESTRE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por WESLEY CESAR LOPES BORGES, visando reformar a decisão proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo que, nos autos da Ação Ordinária c/c Revisional de Valores e Indenização por Dano Moral n.º 1028575-94.2020.8.11.0041
indeferiu
o seu pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerida/agravada promova a sua matrícula no 10º Semestre do Curso de Odontologia e autorize o depósito prévio da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), com relação à entrada do valor da dívida, mais o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas de R$413,64 (quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando, em síntese, que transferiu seu curso para a instituição de ensino requerida no primeiro semestre do ano de 2018; que durante os primeiros anos letivos cumpriu com todas as exigências necessárias de seu curso; que foi diagnosticado com problemas psicológicos, vem sendo submetido a tratamentos e que por estar desempregado, não tem como arcar com a condição abusiva imposta pela agravada.

Esclarece que, necessitando concluir a curso de odontologia, procurou a instituição de ensino superior requerida para regularizar a sua situação acadêmica, no entanto, para que pudesse exercer regularmente as suas atividades curriculares, o autor/agravante teria que formalizar um acordo, reconhecendo uma dívida na quantia de R$28.818,89 (vinte e oito mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos).

Ressalta que apesar de reconhecer que deve a instituição de ensino superior, o valor cobrado de entrada para a formalização da matrícula supera mais de 50% (cinquenta por cento) em relação ao débito total cobrado, ou seja, além de impedir que o autor/agravante matricule-se no seu curso de odontologia, causa um desequilíbrio contratual questionável, violando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que a agravada, promova a matrícula do agravante no 10º Semestre do Curso de Odontologia - período integral e que autorize o depósito prévio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a entrada do valor da dívida, mais o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas de R$413,64 (quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 51839996.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 54906477.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme relatado, o autor/agravante reconhece que possui um débito, contudo não concorda com o valor que lhe foi informado, desse modo, busca, pela via judicial, compelir a instituição de ensino a promover sua matrícula no 10º Semestre do Curso de Odontologia, autorizando o depósito prévio da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a entrada do valor da dívida, mais o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas de R$413,64 (quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).

No entanto, há muito já se sedimentou o entendimento de que, à instituição de ensino, é lícito impedir a renovação da matrícula no caso de existência de débitos anteriores.

Nesse sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 5º da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Se a própria recorrente admite a inadimplência, a negativa se torna legítima e conduz à manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.”
(N.U 1015567-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

E, como bem mencionou a douta Magistrada
a quo
acolher diretamente os valores e forma de pagamento ofertados pelo recorrente
“ representaria, além de um acordo forçado, a violação das cláusulas do contrato firmado entre as partes.”
- Id. n.º 50690997.

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020